Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMIÍCIDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A análise sobre eventual excesso de prazo não é feita de forma meramente matemática exigindo a verificação do contexto da causa e se há demora injustificada, o que não ocorre no caso.
2. Ordem conhecida e denegada.